Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700045-76.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCUS LOURENCO GONCALVES D E S P A C H O Considerando as informações trazidas pelo autor, ora apelado, acerca de declaração de perda total do veículo objeto da lide e da manifestação no sentido de se manter a condenação em danos morais, ante a perda superveniente do objeto do ato sentencial, quanto à impossibilidade de desfazimento do negócio com a devolução do carro e do dinheiro (ID 62700845), que terão implicações diretas na análise dos apelos interpostos pelos requeridos, como a perda do objeto in totum ou parcial dos recursos. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto dos recursos relacionados ao desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, conforme preliminar arguida no ID 62700845, que possivelmente prejudicará integralmente o recurso da financeira apelante (ID 61143746) e parcialmente o recurso da agência de veículos apelante (ID 61143773). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator